Tribunal: TJMT
Processo: 1026744-06.2023.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026744-06.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SOLANGE APARECIDA DA SILVA - CPF: 027.414.491-39 (APELADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MARIA EUNICE DA SILVA - CPF: 819.839.301-30 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), MARIA EUNICE DA SILVA - CPF: 819.839.301-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), SOLANGE APARECIDA DA SILVA - CPF: 027.414.491-39 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO do Banco e DESPROVEU O RECURSO da autora.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ – CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E FRUÍDO PELA MUTUÁRIA – INEXISTÊNCIA DE CAUSA CAPAZ DE INVALIDAR O CONTRATO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DO BANCO PROVIDO. Deve ser considerada a validade do negócio jurídico celebrado entre as partes, se o
conjunto probatório direciona à contratação legítima, com destaque para valor do empréstimo comprovadamente enviado à conta corrente informada no instrumento contratual, e que o montante contratado foi disponibilizado para a autora.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO PAN S.A. e também por SOLANGE APARECIDA DA SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Não Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
”

(Proc. nº 1026744-06.2023.8.11.0041), ajuizada pela segunda apelante contra o primeiro, julgou

O Banco/apelante defende a legalidade da contratação, já que “ao contrário do informado, a parte apelada firmou (...) o contrato de cartão de crédito consignado de nº 766646979, formalizado em 10/11/2022, o qual deu origem ao cartão de crédito, bandeira Visa/Mastercard, final 3019” e, ainda que, “foi solicitado um telesaque à vista, no valor de R$ 1.166,00 o qual foi transferido para conta de titularidade da parte apelada indicada na contratação e cobrado na fatura do cartão, conforme previsão contratual”, portanto não há falar em ilegalidade cometida pelo Banco ou a possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito em consignado.

Sustenta que no momento da contratação e assinatura do contrato a parte recebeu todas as informações referentes a taxas de juros mensal aplicadas, o pagamento mínimo e o refinanciamento do saldo devedor, caso não houvesse o pagamento total da fatura emitida mensalmente.

Afirma que “a realização do telesaque não há necessidade de se estar com o cartão físico ou desbloqueá-lo, pois, o valor desse saque é definido no momento da contratação, ou através de uma solicitação de saque complementar, com liberação mediante DOC, como ocorreu no caso dos autos. O cartão físico é necessário apenas para realizar as compras em fornecedores de produtos e serviços”.

Defende que a incidência dos juros de mora a partir do arbitramento e a impossibilidade da repetição do indébito em dobro.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o pedido seja julgado improcedente, ou alternativamente, a redução do valor indenizatório (cf. Id. 209600589)

Solange Aparecida da Silva também apela defendendo a majoração do valor indenizatório, eis que o valor arbitrado “acabará irremediavelmente frustrando o objetivo de sua existência, qual seja, impedir que o agressor volte a praticar atos lesivos a outros”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que o valor indenizatório seja majorado (cf. Id. 209600592)

As contrarrazões foram apresentadas pelo Banco (Id. 209600595)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

SOLANGE APARECIDA DA SILVA, representada por sua curadora MARIA EUNICE DA SILVA ingressou com a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C MEDIDA LIMINAR contra BANCO PAN S.A ambos devidamente qualificados nos autos, insurgindo-se contra empréstimo consignado feito por meio de cartão de crédito.

(...)

Afirmou que jamais teve interesse em contratar empréstimo por cartão de crédito, mas sim empréstimo consignado. Postulou pela procedência da ação para a declaração de inexistência de contratação do cartão de crédito empréstimo consignado e condenação do requerido ao pagamento de danos morais no importe de R$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais).

(...)

Fundamento e DECIDO.

(...)

Da Contratação

Analisando os autos, verifica-se que o requerido não comprovou a contratação do cartão de crédito consignado.

A comprovação da relação jurídica é feita exclusivamente com base apenas nas faturas do cartão de crédito, foi juntada algumas imagens na defesa apresentada que não engloba todo o período de desconto dos valores do contrato no benefício da autora.

Embora não se negue a força probatória das faturas do cartão aqui cobrado, entendo ser necessária a existência da prova da contratação para que se possa reconhecer o negócio jurídico realizado como cartão de crédito consignado e não empréstimo consignado, e admitir a existência da dívida nela representada.

Exige-se que a parte autora seja capaz de demonstrar de alguma forma os termos da contratação.

A autora não reconhece o empréstimo efetivado na modalidade cartão de crédito, atribuindo responsabilidade ao réu por tal contratação. Defende que jamais fez contrato de cartão de crédito, mas sim, de empréstimo consignado. No caso, caberia ao requerido para desconstituir o direito apontado na inicial, acostar aos autos o contrato de cartão de crédito, mas manteve-se inerte no prazo concedido.

Em matéria de fundo, denota-se que o contrato firmado entre as partes não foi colacionado aos autos, reputando-se como verdadeiros os fatos elencados na inicial.

A autora não reconhece a contratação de cartão de crédito com o desconto em sua remuneração, atribuindo responsabilidade ao réu pelo desconto dos mesmos. O que se pretende é a conversão em mútuo, bem como, a restituição dos valores dos descontados.

Por outro lado, o Requerido, não trouxe qualquer indício de legalidade para embasar a contratação do cartão de crédito e não desincumbiu o ônus da prova que é seu do art. 373, II do NCPC, para desconstituir o direito apontado na inicial.

No caso em tela o autor é incisivo na sua inicial que não contratou o cartão de crédito consignado, mas, pactuou empréstimo consignado em sua folha de pagamento. Por essa razão, deveria o requerido comprovar a legalidade do ato para declarar que o contrato firmado se trata de empréstimo consignado.

Portanto, patente está o direito da autora, pois não houve demonstração da legalidade da contratação do cartão de crédito e tão pouco, que foram autorizados pela requerente. Diante da ausência de prova da regularidade da contratação, procedente o pedido de conversão da cobrança do cartão de crédito para empréstimo consignado.

O requerido não comprovou nos autos a taxa de juros cobrada no cartão e assim, não desincumbiu o ônus da prova que é seu (art. 373, II do NCPC), para desconstituir o direito apontado na inicial. Desta maneira, aplica-se a veracidades dos fatos alegados no pedido inicial na cobrança de juros abusivos.

Nesses termos, em face da conversão do contrato de empréstimo consignado devendo ser aplicado os juros da operação do mesmo período segundo o Banco Central, devendo considerar na adequação do contrato, os valores pagos pelo autor das parcelas já descontadas e comprovadas nos autos.

No tocante a pretensão ao pedido de restituição os valores cobrados ilegalmente nos termos do art. 42 do CDC, deverá ser concedido tal direito para parte autora, fazendo reputar-se verdadeiros os fatos, diante da revelia decretada, sendo devida a restituição de forma dobrada.

Do Pedido de Indenização

É cabível a indenização, sempre que restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido. (artigo 927 do Código Civil Brasileiro).

O princípio da reparação civil, quando há violação da honra e imagem da pessoa esta amparada pela Lei Civil Brasileira. Portanto, para haver uma condenação de reparação civil, deve restar amplamente demonstrados os requisitos legais.

Com efeito, cobrança de forma diferente da contratação realizada certamente acarreta abalo emocional e constrangimento de ordem pessoal, sendo devida a indenização por dano moral.

(...)

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 42404/2014). O c. STJ, em relação ao quantum indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 1376367/PA).

A fixação do valor para os danos morais serve apenas para desestimular a prática de atos semelhantes e equilibro entre a compensação do constrangimento e a prevenção da reincidência, razão pela qual, deve ter como parâmetro os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(...)

No que diz respeito ao quantum indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito, tampouco ser irrisória, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Assim, levando-se em conta as particularidades do caso, notadamente o valor dos descontos, e respeitando-se os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, os danos morais devem ser arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Dispositivo

]Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C MEDIDA LIMINAR e ACOLHO EM PARTE o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, e determino o negócio jurídico e converto contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com aplicação dos juros da operação do mesmo período segundo o Banco Central e a devolução em dobro dos valores descontados à maior referente ao contrato firmado, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.

CONCEDO a tutela de urgência para determinar que até que ocorra adequação do contrato, deverá ser procedida à suspensão do débito no benefício previdenciário da autora até liquidação do contrato.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.

É incontroverso nos autos a contratação de um empréstimo consignado com a instituição financeira.

Pois bem, o Banco apresentou o “Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado n.
766646979”
, inclusive contendo foto da representante legal da autora (Maria Eunice da Silva), comprovando assim a contratação do empréstimo na modalidade “Cartão de Crédito Consignado” (cf. Id.
209600565 - Pág. 10
)

Contudo, visando comprovar suas alegações o Banco juntou também o comprovante de transferência (Id.
209600565 - Pág. 11)
, contendo os dados bancários do beneficiário da transação, exatamente a representante legal da autora/apelante.

Infelizmente o que se pode observar é que a autora/apelante, não se atentou a forma de contratação proposta pela instituição financeira e, não havendo ilegalidade na transação discutida, também não é lícita a modificação no tipo de contrato firmado entre as partes, ou o seu cancelamento.

O art. 171, II, do CC dispõe ser anulável o negócio jurídico quando “por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores”, e, no caso, não se constata a presença de quaisquer desses vícios que autorize a nulidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes e muito menos resta demonstrado que a apelante desconhecia ou ignorava a contratação de cartão de crédito.

Sendo assim, o Banco/apelante comprovou fato impeditivo do direito da apelante, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente, haja vista que apresentou elementos probatórios incontestados de que a contratação e os descontos são legítimos.

Observo, ademais, que a ação foi ajuizada em 20/07/2023, ao passo que as operações bancárias foram contratadas em 10/11/2022, ou seja, passaram-se mais de oito meses entre a contratação e a queixa judicial, sendo que, certamente, causa estranheza o fato de a autora/apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo para socorrer-se ao Judiciário, o que torna ainda mais frágil a assertiva de ignorância quanto à forma contratada, já que não nega a contração e nem a utilização do valor creditado em conta corrente.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da apelante, não há falar em repetição do indébito, e tampouco em configuração do dano moral.

Com efeito, não vejo muito mais a ser acrescido à exposição decisória, mas, para que não se cogite a deficiência de fundamentação do julgado, afirmo expressa e especificamente que o instrumento do “
Termo de Adesão ao Cartão Consignado
”, que contém completa qualificação dos dados da autora, inclusive de sua representante legal, e, como se verifica houve clara, expressa e inequívoca contratação de cartão de crédito para desconto em folha de pagamento, não se admitindo desconhecimento quanto à expressa contratação de cartão de crédito, seja porque consta do próprio instrumento contratual autorização para que o valor mínimo da fatura seja debitado diretamente em folha de pagamento do contratante no limite (margem consignável).

Portanto, quando analisado conjuntamente todos os elementos fático-probatórios presentes no feito, em especial o comprovante de transferência dos créditos contratados ao longo da relação contratual para conta de titularidade do representante legal da autora/apelante, o instrumento contratual juntado aos autos é, sim, prova satisfatória da contratação daquele específico serviço bancário e da validade do negócio jurídico celebrado entre as partes.

Friso, a propósito, que a jurisprudência do eg. STJ é tranquila a respeito da legalidade e validade do serviço de cartão de crédito consignado, inclusive já definiu que “
remanescem as características próprias das operações realizadas em sede de contrato de cartão de crédito, mesmo que associado a empréstimo consignado, pois são diferentes daquelas em que o mutuário acessa o crédito das formas convencionais
” (STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp n. 1.680.921/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022).

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO EMPRÉSTIMO REALIZADO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO, MESMO QUE CONSIGNADO, AO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ATRAÇÃO DOS ENUNCIADOS 5, 7 E 83 DO STJ. 1. O agravante procura demonstrar que a figura do cartão de crédito consignado, em que se oferece ao usuário um empréstimo e os valores serão descontados (em parte) em folha de pagamento, não se comprazeria com a operação oferecida no cartão de crédito e, assim, não se poderia aplicar o entendimento desta Corte Superior no sentido de que descabe utilizar-se a média dos juros de outras operações de crédito no âmbito do contrato de cartão de crédito. 2. Não há ‘distinguishing’ a suportar o afastamento do enunciado 83/STJ aplicado pela decisão agravada. Sem que se adentre nas provas produzidas, é possível concluir que remanescem as características próprias das operações realizadas em sede de contrato de cartão de crédito, mesmo que associado a empréstimo consignado, pois são diferentes daquelas em que o mutuário acessa o crédito das formas convencionais. 3. Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, far-se-ia necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a teor dos enunciados sumulares n. 5 e 7 do STJ. Multifários julgados neste mesmo sentido de ambas as Turmas. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ -
Terceira Turma
- AgInt no AREsp n. 1.680.921/MG, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA. REVISÃO DESSE ENTENDIMENTO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. A parte agravante demonstrou, nas razões do agravo interno, ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida na origem, não sendo caso de aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ. Agravo (art. 1042 do CPC/15) conhecido em juízo de retratação. 2. O acórdão recorrido, amparado na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que o contrato em questão não induz à conclusão de que seu objeto seria de empréstimo consignado, tendo constado de forma clara e transparente a informação de que o crédito se referia a saque no cartão de crédito consignado e a utilização da margem consignável do consumidor seria para a amortização ou liquidação do saldo devedor do cartão, se mostrando legítima a contratação do cartão de crédito em questão, tendo a parte efetivamente utilizado do serviço contratado, não havendo falar em abusividade ou ausência de informação. (...).” (STJ -
Quarta Turma
- AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Ratifico, pois, a conclusão de que, em que pese a veemente negativa da autora/apelante quanto à pretensão de contratação do serviço de cartão de crédito consignado, consta dos autos prova satisfatória da celebração de negócio jurídico válido e eficaz, bem assim da legitimidade das transações daí derivadas, o que infirma as alegações autorais e implica na neutralização da pretensão declaratória deduzida nos autos.

Diante do exposto,
provejo o recurso
do Banco para julgar improcedente o pedido autoral, considerando válida a contratação na forma e termos estipulados no contrato e
desprovejo
o recurso da autora.

Em razão da modificação do desfecho decisório, imponho os ônus sucumbenciais exclusivamente a autora/apelante, inclusive honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa ante a concessão da assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, §3º).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024